Tribunal: TJMT
Processo: 1004016-59.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004016-59.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), MARIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 693.182.121-00 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004016-59.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Medico

Recorrida(s):

Maria Cristina da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DE CLÁUSULA DE CARÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA POR RISCO DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. IDENIZAÇÃO QUANTIFICADA RAZOAVELMENTE. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2
. O artigo 12, V, da Lei 9.656/98, a qual regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece que o prazo máximo de carência para cobertura de casos de urgência é de 24 (vinte e quatro) horas, in verbis: “Art. 12. V – quando fixar períodos de carência: ...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para cobertura dos casos de urgência e emergência”.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado. AgInt no AREsp 858.013/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016).

4. Conforme a guia de resumo de internação anexado ao id 93459468, o caráter da internação era de urgência/emergência, sendo um dos procedimentos a serem realizadas a “descompressão medular e/ou cauda equina”.

5. Não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar a melhor intervenção ou profilaxia recomendada ao paciente, segundo seu quadro clinico.

6. Constatada a ilegitimidade da negativa do plano quanto à realização do procedimento cirúrgico, tem-se por configurada hipótese de indenização por danos morais, em atenção ao abalo psicológico desencadeado pela frustração do tratamento médico devido, na esteira de pacífico posicionamento jurisprudencial do STJ.

7. A jurisprudência do TJMT também é neste sentido, conforme se segue:

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA – INDICAÇÃO MÉDICA – MITIGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – RECUSA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – DESPROVIDOS AMBOS OS RECURSOS. É obrigatória a cobertura pelo plano de saúde nos casos de urgência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, até mesmo no caso de doença preexistente. A relativização da cláusula de carência é possível, de modo a garantir ao contratante a ampla cobertura na hipótese de urgência decorrente de alteração inesperada em seu estado de saúde. A negativa indevida pelo plano de saúde ofende o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, o que caracteriza o dano moral e impõe o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstancias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJ-MT 10592065520198110041 MT, Relator: GUIMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/02/201, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

7. Quanto à quantificação do valor de compensação por danos morais, conclui-se que o montante de R$ 5.000,00 concedidos em sentença é razoável e atende às especificidades da presente lide, não restando razão que justifique sua diminuição, de modo a suavizar o dano.

8. A sentença que condenou a Recorrente ao pagamento da importância de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, e restituir a quantia de R$ 6.221,82, referente aos danos materiais, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021